Tribunal: TJDFT
Processo: 0711522-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711522-40.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: AGE LOCACOES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA AGRAVADO: DINAMYKE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, ROGERIO CARDOSO DOS SANTOS, NILCIENE DEUSDARA DE FARIA SANTOS DECISÃO Considerando que, na decisão ID origem 232617707, o Juízo de 1o Grau concedeu novo prazo de 5 (cinco) dias para regularização da procuração, sob pena de extinção do feito, necessário que se aguarde o desfecho da situação. Assim, como o sistema PJe registrou a ciência da parte envolvida (Dinamyke Serviços de Telecomunicações Ltda.) ao teor do referido pronunciamento no dia 22/4/2025, o prazo concedido findará em 29/4/2025. Diante desse cenário, determino o sobrestamento do presente feito até o dia 30/4/2025. Aguarde-se o decurso do prazo assinalado na Secretaria. Após, venham estes autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 29 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator